Tribunal: TJDFT
Processo: 0002083-02.2009.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA ILEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO ENTENDIMENTO PRETORIANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a regularidade dos procedimentos adotados pelos membros da guarnição responsável pela prisão em flagrante do acusado, inviável o reconhecimento da ilicitude dos elementos integrantes do arcabouço probatório colacionado aos autos.
2. As informações lançadas em expediente administrativo, exarado por servidores públicos competentes para o ato, gozam de presunção de legitimidade afeta aos atos administrativos em geral.
3. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário. 3.1. In casu, demonstrado que o acusado portou e ocultou um carregador contendo sete munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, resta materializada a conduta prevista no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento.
4. A quantidade de munição apreendida e a ausência de apreensão da arma de fogo não são suficientes para determinar o princípio da insignificância, sobretudo porque o acusado possuía um mandado de prisão expedido em seu desfavor à época dos fatos.
5. Recurso conhecido e não provido.